Tribunal: CARF
Processo: 11065.724225/2014-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-21

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.724225/2014-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.936 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de março de 2023
Recorrente
FRIGORIFICO ZIMMER LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
NORMAS REGIMENTAIS. CONCOMITÂNCIA DISCUSSÃO JUDICIAL E
ADMINISTRATIVA. MESMO OBJETO. NÃO CONHECIMENTO DAS
ALEGAÇÕES RECURSAIS. SÚMULA CARF N° 01.
De conformidade o artigo 78, § 2o, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais CARF, aprovado pela Portaria MF no
343/2015, a propositura de ação judicial com o mesmo objeto do recurso
voluntário representa desistência da discussão de aludida matéria na esfera
administrativa, ensejando o não conhecimento da peça recursal.
DECISÃO JUDICIAL FAVORÁVEL AO SUJEITO PASSIVO NÃO
TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE LIMINAR OU
ANTECIPAÇÃO
DE
TUTELA.
NÃO
CUMPRIMENTO
DAS
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. CONSTITUIÇÃO
DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA DE
OFÍCIO. SÚMULA CARF N° 17. INAPLICABILIDADE.
Decisão judicial não transitada em julgado, ainda que favorável ao sujeito
passivo, desacompanhada da concessão de liminar ou antecipação de tutela,
inexistindo uma das causa de suspensão de exigibilidade do crédito nos termos
do artigo 151 do CTN, não o exime do cumprimento das obrigações tributárias
relacionadas à causa discutida em juízo. Verificado o descumprimento das
obrigações tributárias nessas circunstâncias, a autoridade fiscal efetuará a
constituição do crédito tributário mediante lançamento de ofício, aplicando os
acréscimos legais previstos na legislação, inclusive a multa de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.724225/2014-21
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.936 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724225/2014-21

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
Eduardo Newman de Mattera Gomes, Ana Carolina da Silva Barbosa, Thiago Buschinelli
Sorrentino (suplente convocado e Miriam Denise Xavier.
Relatório
FRIGORIFICO ZIMMER LTDA, contribuinte, pessoa jurídica de direito público,
já qualificada nos autos do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão da 28a
Turma da DRJ em São Paulo/SP, Acórdão no 108-003.879/2020, às e-fls. 184/189, que julgou
procedente o lançamento fiscal, referente às contribuições sobre a produção rural da pessoa
física, inclusive alíquota RAT, além da contribuição destinada ao SENAR, devidas por sub-
rogação, em relação ao período de 01/2011 a 12/2012, conforme Relatório Fiscal, às e-fls. 22/27
consubstanciados nos seguintes DEBCAD ́s:
- Debcad 51.052.544-0 – destinado ao lançamento das contribuições
previdenciárias devidas pelos produtores rurais pessoas físicas (inclusive alíquota RAT),
incidentes sobre a comercialização da sua produção, nos termos do artigo 25 da Lei n° 8.212/91,
na redação dada pela Lei n° 10.256/2001, cujo recolhimento está a cargo da autuada na condição
de adquirente, em virtude da sub-rogação prevista no artigo 30, IV da Lei n° 8.212/91. O crédito
tributário lançado totaliza o valor de R$ 3.210.305,81 (três milhões, duzentos e dez mil, trezentos
e cinco reais e oitenta e um centavos), incluindo o valor principal, juros e multa de ofício (fls.
03/10).
- Debcad 51.052.545-8 – destinado ao lançamento da contribuição ao SENAR
devida pelos produtores rurais pessoas físicas, incidente sobre a comercialização da sua
produção, cujo recolhimento está a cargo da autuada na condição de adquirente, em virtude da
sub-rogação prevista no artigo 30, IV da Lei n° 8.212/91. O crédito tributário lançado totaliza o
valor de R$ 305.743,46 (trezentos e cinco mil, setecentos e quarenta e três reais e quarenta e seis
centavos), incluindo o valor principal, juros e multa de mora (fls. 11/18).
Conforme Relatório Fiscal, a autuada adquiriu produção rural comercializada por
produtores rurais pessoas físicas, de acordo com os valores apurados nas notas fiscais eletrônicas
examinadas durante o procedimento fiscal.
As contribuições lançadas incidem sobre tais aquisições. Contudo, a autuada não
efetuou o desconto/recolhimento dos valores correspondentes, nem declarou os fatos geradores
em GFIP em decorrência de decisão favorável proferida no processo 5002337-89.2010.404.7108
– TRF 4a Região.
Acrescenta que os valores discutidos na ação judicial não foram depositados
judicialmente.
Informa que o crédito tributário constituído deve ficar sobrestado até decisão
judicial final acerca da matéria e que é devida a multa de ofício (artigo 44, I da Lei n° 9.430/96)
tendo em vista que não se observou qualquer das hipóteses previstas nos incisos IV e V do artigo
151 do CTN1.
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.936 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724225/2014-21

A contribuinte, regularmente intimado, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em São Paulo/SP entendeu por
bem julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 210/217, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa às alegações da impugnação, pugnando pelo que segue:
Primeiramente, fica configurada uma inverdade, vez que a Recorrente ingressou em
juízo no ano de 2010, ao passo que o processo administrativo teve seu início somente
em 2014. Logo, não houve renuncia à esfera administrativa por não ter havido tempo
hábil para tanto.
(...)
Continuando no exame da decisão hostilizada, a fls. 187, a defesa no que pertine a
aplicação de multa em razão de no seu entendimento, não estar caracterizada a hipótese
de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, não se materializa, visto estar
vigente decisão judicial que julgou procedente o pedido, afastando-se a previsão inserta
no art. 44 da Lei no 9.430/96:
(...)
Não obstante a demonstração de julgamento viciado, a Resolução no 15/2017, exarada
pelo Senado Federal repõe a situação legal no seu devido lugar, como pode ser
comprovado pelo exame de seu teor:
(...)
Quanto a discussão sobre contribuições para o SENAR da multa de oficio e juros de
mora, fl. 615 igualmente se encontram afastadas em decorrência da publicação da
Resolução no 15/2017.
No intuito de espancar qualquer dúvida que ainda possa pairar sobre a discussão quanto
a necessidade de retenção da contribuição previdenciária a Suprema Corte
expressamente declarou formal e materialmente a inconstitucionalidade do artigo 30,
IV, da Lei no 8.212/91 com a nova redação decorrente das Lei 8.540/92 e 9528/97, com
efeito retroativo.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.

Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.

Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.936 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724225/2014-21

DELIMITAÇÃO DA LIDE – CONCOMITÂNCIA

O processo trata do lançamento das contribuições previstas no artigo 25 da Lei n°
8.212/91, e da contribuição destinada ao SENAR, incidentes sobre a receita bruta proveniente da
comercialização da produção do produtor rural pessoa física, devidas pela autuada por sub-
rogação, por se tratar da pessoa jurídica adquirente dessa produção, conforme preconiza o artigo
30, IV, também da Lei 8.212/91.
Verifica-se que a autuada ingressou em juízo para discutir as contribuições
lançadas, conforme narra o próprio Relatório Fiscal, vejamos:
A fiscalizada possui ação judicial com decisão favorável do TRF/4 para deixar de
descontar e recolher a contribuição previdenciária incidente por sub-rogação sobre as
aquisições de produtores rurais pessoas físicas (FUNRURAL) Processo No 5002337-
89.2010.404.7108. No entanto, a União interpôs recurso extraordinário ao STF. A
matéria é considerada de repercussão geral e vai ser decidida após o julgamento do RE
n° 700922, pelo Supremo Tribunal Federal, julgament o que servirá de paradigma para
as ações sobre esta matéria. Anexo III - Ofício e Processo Judicial Zimmer.
Primeiro, cabe destacar que a contribuinte em seu recurso voluntário, repisa às
alegações meritórias da impugnação, especificamente no que diz respeito a matéria objeto da
ação judicial.
Sendo assim, cabe mais uma vez trazermos a baila o ponto da concomitância.
Como bem delineado pela DRJ, ao patrocinar ação judicial, a recorrente renunciou
ao contencioso administrativo fiscal relativamente à matéria submetida ao Poder Judiciário.
Então, por esse motivo será apreciada somente a matéria não alcançada pelo pedido judicial.
Assentado que a citada medida judicial versa sobre a mesma matéria tratada no
presente Processo Administrativo Fiscal, e que a decisão proferida na Instância Judicial subjuga
qualquer outra exarada na esfera administrativa, adquirindo inclusive o atributo da coisa julgada
formal e material, resulta que, qualquer que seja o veredictum proferido pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento, bem como por esta Corte Administrativa, acerca da
matéria objeto do litígio, será tido como letra morta diante da decisão judicial transitada em
julgado.
Da leitura da norma esculpida no §3o do art. 126 da Lei no 8.213/91, numa
interpretação sistemática e teleológica com os princípios da eficiência e da economia processual,
conduz ao entendimento de que a propositura de ação judicial que tenha por objeto idêntico
pedido sobre o qual versa o processo administrativo, importa renúncia dos beneficiários
acobertados pelos resultados de tal demanda ao direito de recorrer na esfera administrativa e à
desistência do eventual recurso interposto.
Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991
Art. 126. Das decisões do Instituto Nacional do Seguro Social-INSS nos processos de
interesse dos beneficiários e dos contribuintes da Seguridade Social caberá recurso para
o Conselho de Recursos da Previdência Social, conforme dispuser o Regulamento.
(Redação dada pela Lei no 9.528, de 1997)
(...)
3o A propositura, pelo beneficiário ou contribuinte, de ação que tenha por objeto
idêntico pedido sobre o qual versa o processo administrativo importa renúncia ao direito
de recorrer na esfera administrativa e desistência do recurso interposto.
Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.936 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724225/2014-21

A matéria em apreço já foi enfrentada, em situações pretéritas idênticas, por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, dando ensejo à edição da Súmula no 1,
cujo Verbete transcrevemos adiante:
Súmula CARF no 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
Diante desse quadro, pugnamos pelo não conhecimento dos temas levados à
apreciação do Poder Judiciário, e reiterados no vertente Instrumento Recursal interposto perante
este Colegiado, com fundamento no preceito insculpido no art. 126, §3o da Lei no 8.213/91, em
interpretação sistemática e teleológica com os princípios da eficiência e da economia processual.
O fato de ter maior amplitude a discussão judicial não interfere na renúncia ao
contencioso administrativo. Relevante é que a ação judicial abranja o objeto do processo
administrativo, e não o contrário, pois, o que se busca evitar é a discussão na esfera
administrativa de algo que já está sendo discutido judicialmente (pouco importando se em juízo
discute-se ou não outras questões).
A renúncia ora em voga independe de ato volitivo da parte, ou mesmo da
vontade psicológica do Impetrante. Ela decorre ex lege, e de forma objetiva,
independentemente do motivo ou do tempo em que a demanda tenha sido ajuizada perante
o poder judiciário.
Tal conclusão não colide com as diretivas positivadas no art. 35 da Portaria RFB
n°10.875/2007, in verbis:
Portaria RFB n°10.875, de 16 de agosto de 2007.
Art. 35. A propositura de ação judicial pelo sujeito passivo, por qualquer modalidade
processual, antes ou posteriormente ao lançamento, com o mesmo objeto, importa em
renúncia às instâncias administrativas ou desistência de eventual recurso interposto.
Vale salientar que a unidade de origem da Receita Federal deve observar o
resultado do transito em julgado da ação judicial e aplicar os efeitos dela decorrente.
Por esse motivo será apreciada somente a matéria não alcançada pelo pedido
judicial proposto pela recorrente, qual seja: impossibilidade de aplicação da multa de ofício.

DA MULTA DE OFÍCIO

Quanto à multa de ofício aplicada, tal penalidade decorre do comando contido no
artigo 44, I da Lei n° 9.430/96, incidindo sobre o crédito tributário constituído mediante
lançamento de ofício por não terem sido declaradas nem recolhidas as contribuições devidas pela
autuada, incidentes sobre a produção rural adquirida de produtores pessoas físicas e devidas por
sub-rogação.
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.936 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724225/2014-21

Pois bem!
A decisão de piso entendeu que “Ao deixar de declarar e recolher tais
contribuições sem a necessária decisão judicial que amparasse sua pretensão, a autuada
assumiu o risco de ver o crédito tributário lançado de ofício, como de fato o foi, com os
consectários legais que incluem a multa de ofício.”
Entende que agiu corretamente a decisão de piso, como passo a demonstrar.
Relevante considerar que foi proposta pela autuada ação ordinária na qual
pleiteou, mas não obteve, a tutela antecipada, conforme decisão proferida em 01/07/2010:
DECISÃO (LIMINAR/ANTECIPAÇÃO DA TUTELA)
Trata-se de ação ordinária, com pedido de antecipação de tutela, em que a autora se
insurge quanto à incidência da Contribuição ao Fundo de Assistência do Trabalhador
Rural (FUNRURAL) sobre o resultado da comercialização da produção do produtor
rural empregador. Pede antecipação de tutela a fim de que fique desobrigada de
proceder à retenção da contribuição. No mérito, pede a confirmação do pedido
antecipatório para que seja desobrigada a requerente de reter os valores correspondentes
à espécie tributária Funrural em todas aquisições de gado bovino de pessoa natural no
Estado do Rio Grande do Sul.
Não há demonstração de risco de dano irreparável ou de difícil reparação a ponto de
justificar a antecipação da tutela de interesse do autor.
Ante o exposto, indefiro a antecipação de tutela.
Retifique-se a autuação, visto que se trata de ação ordinária.
Intime-se a autora.
Cite-se.
Novo Hamburgo, 01 de julho de 2010.
ALEXANDRE ROSSATO DA SILVA ÁVILA
Juiz Federal
Nesse sentido, sentido, ressaltamos que o presente caso não se enquadra nas
hipóteses de suspensão de exigibilidade do crédito tributário previstas no art. 151 do Código
Tributário Nacional, abaixo transcrito.
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário”:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário
administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação
judicial; (Incluído pela Lcp no 104, de 10.1.2001)
VI – o parcelamento. (Incluído pela Lcp no 104, de 10.1.2001)
Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações
assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela
conseqüentes.
Portanto, cabe salientar que a multa de ofício disposta no inciso I, do art. 44 da
Lei 9.430/96, não seria aplicável somente se a fiscalizada estivesse inserida nas hipóteses
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.936 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724225/2014-21

previstas no art. 63, da Lei 9430/96 a seguir transcrito, o qual remete ao art. 151 do CTN, antes
citado.
Art. 63. Na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a decadência, relativo
a tributo de competência da União, cuja exigibilidade houver sido suspensa na forma
dos incisos IV e V do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, não caberá
lançamento de multa de ofício. (Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de
2001)
§ 1o O disposto neste artigo aplica-se, exclusivamente, aos casos em que a suspensão da
exigibilidade do débito tenha ocorrido antes do início de qualquer procedimento de
ofício a ele relativo.
§ 2o A interposição da ação judicial favorecida com a medida liminar interrompe a
incidência da multa de mora, desde a concessão da medida judicial, até 30 dias após a
data da publicação da decisão judicial que considerar devido o tributo ou contribuição.
No mesmo sentido, versa o enunciado da Súmula no 17, deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais:
Súmula CARF n° 17: Não cabe a exigência de multa de ofício nos lançamentos
efetuados para prevenir a decadência, quando a exigibilidade estiver suspensa na forma
dos incisos IV ou V do art. 151 do CTN e a suspensão do débito tenha ocorrido antes do
início de qualquer procedimento de ofício a ele relativo.
Neste diapasão, chegamos a mesma conclusão da decisão de piso que, ao deixar
de declarar e recolher tais contribuições sem a necessária decisão judicial que amparasse sua
pretensão, a autuada assumiu o risco de ver o crédito tributário lançado de ofício, como de fato o
foi, com os consectários legais que incluem a multa de ofício.
Assim, nada existe a ser reparado no procedimento fiscal realizado.
Por todo o exposto, estando o lançamento sub examine em consonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, pelas razões de fato e
de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 235
DF CARF MF
Original